Tribunal: TJSP
Processo: 2149219-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISS do Exercício de 2005 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente – Insurgência da executada – Cabimento – Prazo prescricional quinquenal que, na hipótese, teve início após a primeira tentativa frustrada de localização de bens, com ciência da Municipalidade em 02/10/2012, transcorrendo mais de 11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISS do Exercício de 2005 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente – Insurgência da executada – Cabimento – Prazo prescricional quinquenal que, na hipótese, teve início após a primeira tentativa frustrada de localização de bens, com ciência da Municipalidade em 02/10/2012, transcorrendo mais de 11 (onze) anos sem a efetivação da penhora, diligências frutíferas ou qualquer constrição patrimonial, possibilitando a extinção do processo, o que foi reconhecido pela própria exequente – Aplicação do art. 40, da LEF, e do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp. no1.340.553-RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos – Precedentes – Honorários advocatícios devidos – Observância da tese jurídica fixada pelo c. STJ no tema de recursos repetitivos no421, com determinação de sobrestamento do feito apenas no capítulo dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência até o julgamento do Tema 1229 pelo C. STJ (artigo 1.037, II, do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.